Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744983-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DARLAN DE JESUS IMPETRANTE: TALINA DE SOUSA BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de DARLAN DE JESUS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria. Na peça inicial (ID 77330278), as impetrantes narram, em resumo, que foi instaurado inquérito policial em desfavor do paciente, para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. Sustentam que não existem elementos probatórios que evidenciem o dolo específico exigido para o crime de lavagem de dinheiro. Asseveram que não foi comprovada a existência de crime antecedente vinculado, havendo, em verdade, comprovação documental da origem lícita dos valores apreendidos. Apontam violação aos princípios da intervenção mínima e do in dubio pro reo. Aduzem que a concessão de liberdade provisória por este Juízo, sem imposição de medidas restritivas severas, demonstra o reconhecimento da ausência de periculosidade e da fragilidade da imputação. Colacionam diversos precedentes. Requerem, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para que sejam arquivados os autos do Inquérito Policial na origem com relação ao paciente. As informações foram prestadas (ID 77433091). Parecer da d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal pela denegação da ordem. Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Excepcionalmente, admite-se o manejo do habeas corpus para trancar inquérito policial ou ação penal, quando demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). As impetrantes pretendem a concessão da ordem, para que seja trancado o inquérito policial instaurado na origem, em razão da alegada ausência de justa causa. Da leitura das razões apresentadas pelas impetrantes e da consulta aos autos de origem, observa-se que o pedido em análise foi formulado diretamente nesta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo natural competente, o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo ou trancamento do inquérito policial, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024) PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023) Dessa forma, eventual ilegalidade perpetrada no curso do inquérito policial deve ser submetida à análise, inicialmente, ao Juízo natural da causa, sobretudo porque ainda sequer existe notícia de ação penal em curso. Por fim, importa frisar que o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal (AgRg no RHC n. 179.686/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Logo, não se justifica a concessão de ordem de ofício na hipótese (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator